Tribunal: STF
Processo: ARE 724395
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TRÂNSITO EM JULGADO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS APTOS, POR SI SÓS, A MANTER O ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660, DJE DE 01/08/2013). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, DO ACESSO À JUSTIÇA E DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.